Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
apelação cível. direito constitucional e administrativo. construção irregular em área pública. ausência de licenciamento. Obra que não atende aos parâmetros urbanísticos vigentes. intimação demolitória. desnecessidade. lei distrital n. 6.138/2018. demolição imediata de obra inicial em área pública. exercício regular do poder de polícia. sentença reformada.
1. A Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS), autarquia que detinha o poder de fiscalizar obras no Distrito Federal, foi extinta em 16.05.2019, nos termos da Lei Distrital n. 6.302/2019, sucedendo-a a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, que incorporou todo o quadro de servidores, o patrimônio e os recursos orçamentários da Agência, bem como atos administrativos e contratos, conforme disposto no art. 5o da Lei Distrital n. 6.302/2019.
2. No caso, as autuações ocorreram em 13.06.2019. Logo, não há que se falar em atuação da extinta AGEFIS, uma vez que quem realizou as autuações foi o DF Legal, nos limites de sua competência. A simples menção à AGEFIS no cabeçalho dos documentos que materializaram as autuações não significa que os atos administrativos foram praticados por agente incompetente.
3. A Lei Distrital n. 6.138/2018 instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. O art. 131, inciso II, da Lei dispõe que o embargo da obra será aplicado imediatamente quando a edificação não for passível de regularização.
4.O art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018 dispõe que: “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” Não se vislumbra ilegalidade no ato da Administração que, no exercício do poder de polícia, obsta a execução de obra em desacordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
5. O art. 133, § 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018, dispõe que “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” No caso, a construção pode e deve ser demolida pela Administração Pública, uma vez se trata de obra realizada em área pública, com apenas as seguintes etapas concluídas: movimento de terra e fundação.
6. No caso, a obra não é passível de regularização. O art. 151 da Lei Distrital n. 6.138/2018 prevê os requisitos para que as obras sem licenciamento possam ser regularizadas, os quais não foram atendidos no presente caso, uma vez que a obra se situa em área pública e não atende aos parâmetros urbanísticos vigentes.
7. O art. 161, § 2o, do Decreto Distrital n. 39.272/2018, que regulamentou a Lei distrital n. 6.138/2018, prevê expressamente o atributo da autoexecutoriedade, ao dispor que os órgãos de fiscalização devem realizar a demolição se o infrator não a promover no prazo que lhe foi concedido na intimação demolitória.
8. O art. 162 do Decreto Distrital n. 39.272/2018 dispõe que cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
9. O ato demolitório de construções irregulares, erigidas em área pública não passível de regularização, sem autorização ou licença da Administração, não implica em qualquer violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou função social da propriedade, na medida em que tais preceitos não podem ser interpretados em desacordo com as demais proteções constitucionais dos bens públicos. Também não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A demolição, além de prevista em lei, é perfeitamente adequada à proteção constitucional dada ao espaço urbano.
10. Não é razoável a sentença que exige decisão judicial para que a Administração Pública, por seu órgão fiscalizador, exerça o seu poder de polícia. Isso porque a lei não exige a participação do Poder Judiciário para a prática de ato demolitório, cuja competência é previamente dos órgãos da Administração Pública. Caso contrário, a norma estaria violando o princípio da separação dos poderes, consagrado na Constituição Federal.
11. A Lei Complementar Distrital n. 755/2008 define critérios para ocupação de área pública no Distrito Federal mediante concessão de direito real de uso e concessão de uso. A ocupação de área pública está condicionada à disponibilidade de área, às limitações urbanísticas e ambientais e àquelas referentes ao zoneamento e à segurança da edificação, dos equipamentos e das redes de serviços públicos, observados os parâmetros definidos na lei, priorizando os interesses públicos e coletivos no uso da área.
12. Apelação do Distrito Federal provida. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios provida. Apelação da autora desprovida.